Tribunal: TJMT
Processo: 1001509-81.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001509-81.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA TOMAZ - CPF: 619.557.843-61 (EMBARGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - ME - CNPJ: 16.692.996/0001-83 (EMBARGANTE), DEBORA RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 053.344.417-94 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), G2C ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. - ME - CNPJ: 16.692.996/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
, DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração
opostos
contra acórdão que negou provimento à apelação interposta
por
operadora de plano de saúde, mantendo sentença que determinou o restabelecimento de contrato de assistência médica cancelado por alegada inadimplência do beneficiário. A decisão reconheceu a irregularidade do cancelamento em razão da ausência de notificação válida do consumidor, nos termos da legislação consumerista e das normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde
Suplementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar
:
(i)
a
alegada negociação posterior ao histórico de inadimplência do beneficiário
;
e (
ii
) a suposta não renovação do contrato coletivo com a estipulante como causa determinante da extinção do vínculo contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se destinando à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas, sendo
incabíveis quando a parte apenas manifesta inconformismo com a conclusão adotada no julgamento.

4.
O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia e concluiu que o cancelamento do plano de saúde decorreu de alegada inadimplência do beneficiário, circunstância comprovada pela comunicação encaminhada pela administradora de benefícios, afastando a tese de rescisão por não renovação do contrato coletivo.

5
.
A alegação de negociação posterior ou de não renovação da avença coletiva não evidencia omissão, pois tais argumentos foram considerados no julgamento e não possuem aptidão para infirmar a conclusão de que o cancelamento ocorreu por inadimplência sem observância dos requisitos legais de notificação.

6
.
Os
aclaratórios
revelam intento de rediscutir matéria já enfrentada pelo colegiado, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente as teses recursais, sendo incabíveis os embargos de declaração opostos com o único propósito de rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração

opostos p
or
UNIMED SEGUROS SAÚDE
S/A

c
ontra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de
minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
negou provimento
ao

recurso de apelação
por ela
interposto

e
m face da
sentença
proferida
nos autos da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c
om Indenização Material
e
Moral
p
or Falha
n
a Prestação
d
os Serviços
movida por
RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA TOMAZ
em
desfavor
da
ora embargante
,
de
G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
e de
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO
-
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
que
julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação a esta última
, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade

passiva
,
atribuindo
a
o autor
o pagamento
dos
honorários advocatícios
,
fixados em
R$ 2.000,00, além de julgar procedente o pedido formulado na inicial para impor às demais rés a
obrigação de fazer

consistente em restabelecer o contrato de plano de assistência à saúde
do demandante, condenando-as solidariamente a arcar com as
custas

judiciais e
os
honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa,
também arbitrados em
R$

2.000,00
(id.
348280357
).

Em suas razões, a embargante aponta
a existência de
omiss
ão n
o julgado
,
aduzindo que,
apesar do histórico

de inadimplência
do recorrido
, posteriormente ocorreu negociação
, e
que
o fato que efetivamente rescindiu o vínculo
foi
a ausência de renovação do contrato com a estipulante
,

em maio de 2025, de modo que o segurado

deverá seguir a massa
.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos embargos

para sanar o vício
indicado
.

O

embargado
apresentou contrarrazões, pugnando pel
o não conhecimento dos
aclaratórios
e,
subsidiariamente, pela sua
rejeição

(id.
348779898
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento é restrito às hipóteses expressamente previstas em lei.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento ou ao aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação do conjunto fático-probatório, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que
“
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, a embargante pretende que seja sanada suposta omiss
ão
no acórdão,
consistente na ausência de apreciação acerca da negociação superveniente ao histórico de
inadimplência
do recorrido e, sobretudo, da não renovação
da avença
com a estipulante, em maio de 2025, como causa determinante da extinção do vínculo contratual.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
,
porquanto inexistente qualquer vício apto a ensejar a integração ou correção do julgado
.

Por certo, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de maneira clara, fundamentada e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

Prosseguindo,pertinente esclarecer queo contrato em discussão se refere a plano de saúde coletivoempresarial por adesão,administradopela
G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
, tendo como estipulante a
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AO COMERCIÁRIO - ANACO
e como operadora a
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, ora apelante.

Nessa modalidade contratual, configura-se uma triangulação das relações jurídicas: o vínculo principal estabelece-se entre a operadora e a pessoa jurídica contratante (estipulante), enquanto o beneficiário relaciona-se diretamente com a administradora de benefícios, que gerencia a apólice coletiva. Tal estruturação não afasta, contudo, a incidência das normas consumeristas, consoante pacificado pelo Superior Tribunal de Justiçapor meioda Súmulan.608, segundo a qual“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”, bem como pela aplicação da Lei n. 9.656/98 e das Resoluções Normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Compulsando os elementos probatórios dos autos,constata-se que amensagem enviadapela
G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
aoapelado(id.340089892),comunicação segundo a qual o plano de saúde“foi cancelado no dia 31/10/2023 por inadimplência”,constandoquehavia“306 dias de atraso acumulados desde fevereiro de 2023, início de sua vigência”.

Desse modo,restainequívoco que acausa do cancelamentofoi a inadimplência, e não a supostaausência derenovação do contrato coletivo com a estipulante, conformeinvocadopela operadora.

Registre-se que, embora o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98 discipline especificamente a rescisão por inadimplência em contratos individuais e familiares, os princípios ali consagrados - notificação prévia adequada e oportunidade de regularização da mora - aplicam-se também aos contratos coletivos por força do Código de Defesa do Consumidor, notadamente dos deveres anexos de informação, lealdade e cooperação decorrentes da boa-fé objetiva, bem como das Resoluções Normativas da ANS que regulamentam a matéria.

Aliás,“nos termos da jurisprudência desta Corte, é imprescindível a notificação prévia do segurado anteriormente à resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão”(STJ,
AREsp
n. 2.957.944/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025).

No caso vertente, a notificação realizada exclusivamente por mensagens eletrônicas não observou os requisitos formais estabelecidos pela Súmula Normativa n. 28/2015da ANS.Referido ato normativoprevêque a notificação válida deve ocorrer por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante (item 3), ou, alternativamente, por meios próprios da operadora através de seus prepostos, com entrega em mãos do titular e assinatura no comprovante de recebimento (item 3.1).

Por certo, as mensagens eletrônicas enviadas não se enquadram em nenhuma dessas modalidades, tampouco atendem aos requisitos de conteúdo previstos no item 1 dasupracitada norma, que exige identificação completa das partes,valor exato e atualizado do débito, período de atraso com indicação das competências em aberto, forma e prazo para regularização da situação.

A propósito, “aoperadora não comprovou a efetiva notificação pessoal do autor, sendo insuficientes os meios utilizados (carta devolvida por ausência, e-mails sem confirmação de leitura e edital), o que torna inválido o cancelamento do contrato, conforme jurisprudência pacificada do STJ e do TJ-MT”(TJMT,N.U 1004125-14.2025.8.11.0041,Rubensde Oliveira Santos Filho, Vice-Presidência,julgado em 24/09/2025,publicado no DJE 26/09/2025).

Demais disso, da análise dos e-mails enviados(id.340090428)constata-se que omais antigo é ointitulado“Notificação Referente a Cláusula Contratual”, o qualfoi expedido em 08/09/2023,sendo que o cancelamento se deu em 31/10/2023, ou seja, com intervalo de 53 dias.

Tratando-se de rescisão por inadimplência, a notificação deveria observar os parâmetros estabelecidos no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, oportunizando ao consumidor a regularização da mora antes da ruptura contratual. A legislação consumerista e as normas da ANS impõem que a notificação seja realizada até o quinquagésimo dia de inadimplemento, com indicação precisa do débito, das competências em aberto e da forma de regularização.

A inadequação da notificação, portanto, revela-se tanto em sua forma - mensagens eletrônicas que não atendem aos requisitos da Súmula Normativa n. 28 da ANS - quanto em seu conteúdo e tempestividade, evidenciando a irregularidade do cancelamento perpetrado pelas requeridas.

O Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, invocado pela apelante, estabelece que“aoperadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.Contudo, sua aplicação pressupõe não apenas o exercício regular do direito de rescisão - o que não se verifica no caso concreto, ante a inadequação da notificação -, mas também que o beneficiário se encontre em situação de internação ou tratamento essencial à sobrevivência, circunstância nãodemonstradanos autos.

Assim, ainvocação do referido tema não afasta a irregularidade do cancelamentoperpetrado, que decorreu de rescisão por inadimplência sem observância dos requisitos formais estabelecidos pela legislação consumerista e pelas normas da ANS.

Com efeito,aruptura da cobertura assistencial mediante rescisão por inadimplência sem notificação adequada nos moldes da legislação consumerista e das normas da ANS
configura conduta abusiva, incompatível com os deveres de lealdade e informação decorrentes da boa-fé objetiva que deve permear as relações contratuais.

A impossibilidade alegada pela apelante de manter o beneficiário em plano individual, ante a ausência de autorização da ANS para operar nessa modalidade, não exime seu dever de observância integral dos requisitos legais para rescisão por inadimplência. A sentença que determinou o restabelecimento do contrato constitui medida que melhor concilia a proteção do consumidor vulnerável, a função social do contrato de plano de saúde e a interpretação sistemática da legislação consumerista e regulatória aplicável.

Diante disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto,conheço, em parte, da apelação interposta
por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
e, nesta extensão,
NEGOPROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios deR$ 2.000,00paraR$2.500,00 em relação à ora recorrente.

(...)”.
(id.
346289888
).

Como se vê, as alegações ventiladas nos embargos já foram suficientemente enfrentadas, o que afasta a existência de qualquer vício passível de correção pela via dos
aclaratórios
.

Com efeito, o aresto impugnado
assentou
que a causa determinante do cancelamento foi a inadimplência
-
e não a ausência de renovação do contrato com a estipulante
-
, conclusão que decorre diretamente da comunicação encaminhada pela administradora de benefícios ao recorrido, na qual se registrou o acúmulo de 306 dias de atraso desde o início da vigência
do pacto
.

A alegada negociação superveniente, igualmente suscitada nos embargos, não tem o condão de infirmar a conclusão adotada no acórdão,
pois foi expressamente considerada no exame da controvérsia, tendo o julgado
concluído
que o
cancelamento foi promovido sob fundamento de inadimplência, o que afasta, por si só, a tese de omissão.

Quanto à invocada não renovação da avença com a estipulante em maio de 2025 como suposta causa real da extinção do vínculo, tampouco se verifica a omissão aventada, porquanto tal argumento foi deduzido nas razões recursais e expressamente enfrentado no
julgado.

Ademais, ainda que se cogitasse da não renovação do contrato coletivo com a estipulante, tal circunstância não afastaria a irregularidade do cancelamento anteriormente realizado com fundamento em inadimplência, uma vez que este ocorreu sem a observância dos requisitos legais de notificação prévia exigidos pela legislação consumerista e pelas normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Em verdade, o que a
recorrente
pretende é obter a reforma do julgado por via inadequada, o que a sistemática processual não admit
e.

A propósito, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Ante o exposto, não havendo demon
stração de omissão, contradição,
obscuridade
ou erro material
no
julgado
,
REJEITO
os embargos de declaração opostos
por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
.

Na oportunidade, advirto a embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026